Tribunal: TJMT
Processo: 1029355-51.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029355-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LARESKA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 046.784.081-42 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029355-51.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível do Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrido (as):

Lareska Caldeira Morzelle

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – FATURAS ANTERIORES COM CONSUMO SEMELHANTE – MÍNIMA ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE QUITAÇÃO DAS FATURAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

A elevação
do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A majoração do consumo de energia elétrica, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam média de consumo anterior, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença reformada.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial e
IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, referentes aos meses de Setembro/ Outubro e Novembro de 2020, nos valores de R$ 359,85/ R$ 393,78 e R$ 327,70, respectivamente, com vencimentos em 01/10, 03/11 e 03/12/2020, uma vez que não amparada no real consumo da reclamante.

CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais),
valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
45510515
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos pares;

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Em se tratando de causa em que se discute a cobrança de faturas supostamente acima da média de consumo, inexiste necessidade de produção de prova pericial, sobretudo se as provas produzidas em conjunto com a regra da inversão do ônus da prova são suficientes ao julgamento de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Alega a Autora, ora Recorrida, que recebeu faturas nos meses de meses de setembro, outubro e novembro/2020, nos valores de R$ 359,85, R$393,78 e R$327,70, respectivamente, que não corresponde com à sua média de consumo, afirma que o seu consumo mensal é de aproximadamente 218,4 Kwh/mês, cujo valor é expresso em reais como média de R$ 199,96.

Já a Ré/Recorrente informa que seus procedimentos técnicos para apuração de energia consumida e não paga, são dotadas de presunção de legalidade, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no débito apontado, bem como o aumento do consumo na unidade consumidora deu-se em razão do efetivo consumo pela autora, pugna ao final pela improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico em consulta ao histórico de consumo da parte Autora, é possível notar que meses de setembro, outubro e novembro/2020, nos valores de R$ 359,85, R$393,78 e R$327,70, e consumo de 365 kWh, 406 kWh e 336 kWh, respectivamente, o consumo da unidade consumidora se manteve parecido ao consumo registrado nos meses anteriores.

Verifico que em março de 2020 o consumo na unidade consumidora da autora foi de 361 kWh e em abril de 2020, foi registrado pela Reclamada o consumo de 420 kWh, consumos estes maiores que os impugnados nestes autos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado pela requerida.

Com efeito, resta comprovada por prova documental que as faturas discutidas encontram-se dentro da média de consumo, havendo o registro de valores inclusive superiores nas demais faturas que não foram discutidas em juízo.

Portanto, resta claro que os valores cobrados são devidos e refletem, em tese, o real consumo da promovente, não havendo qualquer ato ilícito na suspensão do fornecimento dos serviços decorrente da inadimplência das faturas, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021